Tribunal: TJMT
Processo: 1034532-63.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034532-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), WALMOR JOSE BIANCHI - CPF: 295.482.259-72 (AGRAVANTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PRADA). CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL DAS MEDIDAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1002766-14.2024.8.11.0025, que concedeu tutela de urgência para embargar atividades econômicas na Fazenda Esperança I, II e III, determinar a recuperação de áreas degradadas e averbar a ação nas matrículas dos imóveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a adequação das medidas de tutela de urgência determinadas, considerando sua gravidade e irreversibilidade; e (ii) a pertinência da averbação da demanda na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Medidas liminares de embargo e de elaboração de PRADA apresentam natureza satisfativa e irreversível, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A tutela de urgência deve ser manejada com prudência, sobretudo quando suas implicações afetam o direito de propriedade e a função social desta, impondo-se a instrução probatória antes de decisões definitivas.

5. A averbação da ação junto à matrícula do imóvel é medida proporcional, vinculada à obrigação
propter rem
e destinada a resguardar terceiros de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar as sanções liminarmente impostas, mantendo apenas a averbação da demanda junto à matrícula do imóvel.

Tese de julgamento:

"1. Medidas de tutela de urgência que implicam embargo de atividade econômica e determinação de elaboração de PRADA com caráter satisfativo e irreversível violam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, demandando prévia instrução probatória. 2. A averbação de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel configura medida proporcional e adequada para garantir a ciência de terceiros interessados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225 e 170, inc. I; CPC/2015, art. 300, § 3º; LC nº 232/2006, art. 116.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10172140920208110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/11/2021; TJ-MT, AI 10055146520228110000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, interposto por
WALMOR JOSE BIANCHI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002766-14.2024.8.11.0025 ajuizada por
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu em parte a tutela de urgência pleiteada para impedir o Agravante de explorar a Fazenda Esperança I, II e III e determinar a recuperação de supostos danos ambientais, e ordenou a expedição de ofício à ANOREG e ao Cartório de Registro de Imóveis para inscrição da presente ação civil pública na matrícula, 17048, 17257 e 18031 - Auto de Infração n.° 220431641 - Termo de Embargo n.º220441242.

Inconformado, o Agravante suscita que o imóvel em questão foi adquirido de boa-fé e, até o momento da decisão impugnada, vinha sendo utilizado para a atividade de agropecuária, sem que houvesse qualquer irregularidade detectada pelas autoridades competentes.

O Agravante alega que, ao analisar o pedido do Ministério Público, o Juízo de primeira instância procedeu de maneira prematura e desproporcional ao conceder a tutela de urgência que suspende sua atividade econômica na propriedade. Argumenta que a decisão não levou em consideração a falta de evidências de danos ambientais irreparáveis ou de risco iminente à área. Afirma que as alegações do Ministério Público sobre o risco ambiental não foram suficientemente comprovadas, e a medida de suspensão das atividades deve ser reconsiderada.

O agravante sustenta, ainda, que o auto de infração se baseou em CAR já cancelado e em presunções sem validação concreta, não havendo decisão condenatória definitiva no processo administrativo. Sustenta que a decisão ignora a regularização já realizada, impõe restrições desproporcionais ao uso da propriedade, causa prejuízos econômicos significativos, determina averbação sem previsão legal e gera insegurança jurídica. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma integral da decisão para revogar as restrições de uso da área, cancelar a determinação de averbação e reconhecer a regularidade ambiental do imóvel.

Recolhimento do preparo (id. 257190192).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 257203652).

Contrarrazões (id. 262848250).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento parcial do agravo de instrumento para
‘a afastar a proibição de exploração econômica da área, sem autorização do órgão ambiental competente, o uso da área exclusivamente para fins de recuperação ambiental e a abstenção de novos desmatamentos, para suspender a ordem de imediata elaboração do plano de recuperação de área degrada, com exceção da APP. De outro lado que se mantenha a decisão na parte que autoriza a averbação da ação na matrícula do imóvel” (
id. 263247788).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
, interposto por
WALMOR JOSE BIANCHI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002766-14.2024.8.11.0025 ajuizada por
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu em parte a tutela de urgência pleiteada para impedir o Agravante de explorar a Fazenda Esperança I, II e III e determinar a recuperação de supostos danos ambientais, e ordenou a expedição de ofício à ANOREG e ao Cartório de Registro de Imóveis para inscrição da presente ação civil pública na matrícula, 17048, 17257 e 18031 - Auto de Infração n.° 220431641 - Termo de Embargo n.º220441242.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“[...] Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, em respeito ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4º e 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5º da Lei 8.429/92,
DEFIRO

PARCIALMENTE
a tutela de urgência pretendida para
DETERMINAR
:

a) que a parte requerida abstenha-se de:

a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e;

a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a parte requerida:

b.1) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e

b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício à ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos e, obtido seu número, que se promova a averbação da ação as quais se associam ao imóvel em comento.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.[...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau tenho que a pretensão do Agravante deverá ser acolhida, senão vejamos.

Em análise dos autos originais, extrai-se que se trata de ação civil pública por dano ambiental, vocalizada pelo Ministério Público Estadual a partir de relatórios de fiscalização e os decorrentes de autos de infração administrativa ambiental lavrado pela SEMA, nos quais a equipe de fiscalização identificou no imóvel rural de propriedade do Agravante desmatamento de 0,2419 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP) e desmatamento de 49,9232 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme expresso no Auto de Infração 220431641 e Termo de Embargo 220441242.

É cediço que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, o qual estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Segundo a lição de Édis Milaré,
“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido
.” (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido. (TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

In casu
, verifica-se que, embora haja indícios de ocorrência de dano ambiental a probabilidade do direito não se mostra tão robusta a ponto de justificar,
prima facie
,
medidas tão gravosas como as impostas pela decisão agravada
, especialmente considerando que foram determinadas
inaudita altera parte
.

Nesse aspecto, entendo que a abstenção do agravante de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas, realizar o uso produtivo de sua área e de outras sanções impostas liminarmente se demonstra
excessivamente onerosa
, especialmente por
obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante
, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Cediço que, a Lei Complementar nº 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1º, que o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
.

E, ainda, o § 2º que
independentemente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Consoante às razões aduzidas pelo agravante, verifica-se que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT118836/2017 encontra-se devidamente cancelado na base de dados do Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), tendo sido a propriedade objeto de unificação ao CAR nº MT110659/2017. Este último, por sua vez, ostenta o status de
“CAR Validado em Regularização”,
o que permite concluir, em sede de cognição sumária, que a área objeto da presente controvérsia está em plena conformidade com os preceitos e exigências emanados das normativas ambientais vigentes.

De igual modo, o agravante logrou comprovar a celebração de termos de regularização concernentes tanto à Área de Preservação Permanente Degradada quanto à Área de Reserva Legal Degradada, mediante a apresentação do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, TCR-4497/2024 (id. 256508188) e do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit, TCC-4497/2024 (id. 256508189).

Dessa forma, constata-se a existência de indícios robustos de que a área em questão encontra-se em
efetivo processo de regularização
, tornando desarrazoado e extemporâneo o embargo das atividades desenvolvidas, uma vez que tal medida não apenas restringe o uso legítimo da propriedade rural, mas também inviabiliza a continuidade das atividades econômicas desempenhadas pelo agravante, comprometendo, em última análise, a função social da propriedade. Tal cenário configura, de forma evidente, o periculum in mora inverso, conforme delineado no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, cuja ocorrência é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Da mesma forma, entendo que a imposição da ordem como proferida à elaboração do
PRADA
ostenta natureza
inteiramente satisfativa
, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal),
sendo, pois, irreversível.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...) (TJ-MT - AI: 10055146520228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

Oportuno ressaltar que, a tutela de urgência não deverá concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; o que se evidencia acaso mantivesse a decisão. As manutenções destas medidas poderiam implicar em verdadeiro óbice à parte, para que suporte eventual cominação, quanto á reparação do dano ambiental.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a extensão do dano causado, em observância ao critério de razoabilidade.

Sequer existem elementos apontando a reiteração na prática de atividades lesivas ao meio ambiente ou que o Agravante esteja a adotar medidas visando furtar-se de eventual obrigação a ser imposta nos autos de origem. Portanto, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da manutenção da medida de embargo judicial da atividade ou a elaboração e um plano de recuperação da área degradada; mostrando-se recomendável, a prévia oitiva das partes, bem como a instrução probatória.

Por derradeiro, entendo que a
averbação da presente demanda junto ao registro de imóveis
revela-se medida plenamente viável e adequada, justificando-se a
manutenção da decisão impugnada nesse aspecto
. Tal providência decorre da natureza
propter rem
da obrigação de reparação de danos ambientais, a qual se vincula diretamente ao imóvel, independentemente de sua titularidade.

Ademais, a medida almeja
resguardar os direitos de eventual adquirente de boa-fé
, configurando-se como uma precaução menos gravosa, que, sem implicar em restrição direta ao direito de propriedade, assegura a proteção preventiva dos interesses de terceiros, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da precaução ambiental.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
. 1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico. 2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.
3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes. (TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
. (TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a decisão impugnada, afastando as sanções liminarmente impostas e mantendo, tão somente, a tutela de urgência no tocante à averbação da presente demanda na matrícula do imóvel, com a finalidade de assegurar a ciência de terceiros interessados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025